Tribunal: TJDFT
Processo: 0700034-25.2023.8.07.9000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0700034-25.2023.8.07.9000 AGRAVANTE: JOSE VALDOMIRO MOREIRA AGRAVADO: DIRCEU SOARES VIEIRA DESPACHO Ao agravante para efetuar o preparo do recurso em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento, por deserção, art. 1.007, §4o, do CPC. Brasília - DF, 17 de janeiro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora